Tribunal: TJSP
Processo: 2167267-94.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Prisão preventiva. Conversão do flagrante. Alegação de constrangimento ilegal. Convergência de aspectos subjetivos favoráveis. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar indeferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos

Ementa:

Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Prisão preventiva. Conversão do flagrante. Alegação de constrangimento ilegal. Convergência de aspectos subjetivos favoráveis. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar indeferida.

1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema.
2. Fumus comissi delicti. Materialidade e indícios de autoria que emanam do auto de prisão em flagrante e que sustentaram o oferecimento de denúncia.
3. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Crime praticado mediante grave ameaça. Gravidade que extrapola a simples adequação penal típica. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Ordem denegada.